Tribunal: CARF
Processo: 19613.750758/2022-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.750758/2022-26
ACÓRDÃO
2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE
E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação
na conduta do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora) que dava provimento
parcial. Votou pelas Conclusões o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorretino. Fará voto vencedor a
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva. Manifestou interesse em declarar voto o
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não
apresentou a declaração de voto, que deverá ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do
art. 114 da Portaria M no 1.634/2023 (RICARF).
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Sônia de Queiroz Accioly (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino e André Barros de Moura (suplente convocado).
Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro Andre Barros de
Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 109-019.763 (fls. 3.821 a
3.835), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio
do Auto de Infração para a exigência de multa isolada de 150% contra a recorrente, nas
competências 01/2014 a 13/2015, com fundamento no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, no valor de
R$ 60.673.672,62.
Nos termos do Relatório Fiscal, o contribuinte realizou compensações em GFIP com
fundamento em decisões judiciais sem trânsito em julgado, em desacordo com o art. 170-A do
CTN.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa de 150%, prevista no art. 89, §10o da lei no 8.212/91,
somente faz-se necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade
de declaração, ou seja, a inexistência de direito líquido e certo a compensar, sem
a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do
contribuinte.
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
3
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 1o/11/2023 (fl. 3.841) e apresentou recurso
voluntário em 28/11/2023 (fls. 3.846 a 3.887) sustentando, em síntese: a) nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento do direito de defesa e carência de fundamentação; b) ilegitimidade da
multa isolada de 150%; c) retroatividade benigna prevista na Lei no 14.689/23; d) carácter
sancionatório da multa de 150%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Auto de Infração para Aplicação da Multa Isolada de 150%
Nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 deixo de analisar a nulidade
suscitada pelo recorrente e passo à análise do mérito.
Conforme relatado, o crédito foi lançado por meio do Auto de Infração para a
exigência de multa isolada de 150% contra a recorrente, nas competências 01/2014 a 13/2015,
com fundamento no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, no valor de R$ 60.673.672,62.
Informou o Relatório Fiscal que o contribuinte realizou compensações em GFIP com
fundamento em decisões judiciais sem trânsito em julgado, em desacordo com o art. 170-A do
CTN.
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
4
De fato, as contribuições previdenciárias são tributos sujeitos à homologação, onde
o contribuinte calcula mensalmente as contribuições previdenciárias devidas, declara-as em GFIP e
promove a “extinção” do crédito tributário, nos termos do art. 150 do CTN. Ao transmitir a GFIP, o
contribuinte apura e demonstra o montante de contribuições previdenciárias devidas,
considerando os vários fatos geradores ocorridos no correspondente período. Entretanto, sendo
também detentor de crédito, pode simultaneamente declará-lo na GFIP (ou seja, pode realizar a
compensação), do que resulta evidentemente na redução do montante declarado como devido e,
consequentemente, a ser recolhido.
Com efeito, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei n°
10.637/02, ao instituir a declaração de compensação, expressamente previu que na hipótese de
crédito decorrente de decisão judicial a mesma só poderia ser prestada após o trânsito em julgado
da referida decisão.
Nesse mesmo sentido, o art. 170-A do CTN, incluído pela Lei Complementar no 104,
de 2001, dispõe que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que, para as ações judiciais ajuizadas
após a inclusão do art. 170-A do CTN pela Lei Complementar 104/2001, a compensação é vedada
antes do trânsito em julgado da decisão. Ou seja, na hipótese em que o direito é postulado
mediante ação judicial própria, o contribuinte deve aguardar o trânsito em julgado da decisão
judicial, a fim de proceder à execução judicial ou à compensação administrativa, observados os
trâmites correspondentes.
Confira-se o entendimento do CARF:
(...) COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
AÇÃO JUDICIAL. Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos
termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de
contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou
recolhimento indevidos. Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na
qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas
rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando
do transito em Julgado da referida ação.
(Acórdão no 2202-010.655, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, publicado em 19/06/2024).
Portanto, constatada compensação indevida de contribuição previdenciária
informada em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o
procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
5
condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, cabível
a glosa dos valores indevidamente compensados, pela fiscalização, com o consequente
lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste
procedimento do contribuinte. (Acórdão no 2201-010.978, Relatora Conselheira Débora Fófano
dos Santos, publicado em 24/07/2023).
Confira-se, nesse ponto, a conclusão alcançada pela decisão recorrida:
Tendo em vista tratar-se de auto de infração de multa isolada, cabe consignar que
as razões destinadas a impugnar a não homologação de compensações já foram
enfrentadas no Acórdão do processo conexo a este (apensado) de no
19613.737852/2022-90, encontrando-se ambos em julgamento na mesma sessão.
Nos citados autos, decidiu-se pela não homologação das compensações realizadas
com a manutenção da cobrança dos débitos confessados. Assim, por ser matéria
estranha ao feito, a defesa no tocante a glosa operada não será conhecida nestes
autos.
No tocante à multa isolada de 150% “sobre o total compensado indevidamente
em virtude da comprovação da falsidade da declaração, nos termos do art. 89, §§
9o e 10, da Lei 8.212 de 1991”, contudo, cabem algumas observações.
O dispositivo informado acima menciona que:
Lei no 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Da leitura do § 10 acima transcrito, apenas no caso de comprovação da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, deverá ser aplicada a multa isolada de 150%, que é
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
6
resultante do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro1.
Quando o dispositivo fala em comprovação da falsidade, menciona um dever da
autoridade administrativa, que tem o ônus de devidamente provar a falsidade presente na
conduta do contribuinte. Essa falsidade, em sendo um acréscimo à conduta, por óbvio que não
pode ser o próprio processo de buscar a compensação de crédito não homologado.
A falsidade da conduta deve ser comprovada, não presumida.
É necessário mais do que isso. A aferição da correção material da conduta do
contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé
em sua dimensão objetiva.
Nesse sentido, confira-se o entendimento já esposado pelo CARF:
COMPENSAÇÃO. GLOSA. AÇÃO JUDICIAL. É vedada a compensação mediante
aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO
APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Inaplicável
a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8212/91 - quando a autoridade fiscal não demonstra a conduta dolosa do sujeito
passivo necessária para caracterizar a falsidade da declaração em GFIP.
(Acórdão no 2402-012.396, Relator Conselheiro Gregório Rechmann Junior,
publicada em 16/01/2024)
MULTA ISOLADA. FALSIDADE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Tanto o comportamento pretérito da
RECORRENTE, inclusive durante o procedimento fiscal, quanto a imediata
assunção do DÉBITO, antes mesmo de ser notificada da negativa da compensação,
por meio de parcelamento, demonstram de forma inequívoca a boa-fé objetiva da
RECORRENTE, apta a afastar o juízo de falsidade. Recurso provido.
(Acórdão no 2402-012.348, Relator Conselheiro José Márcio Bittes, publicado em
16/01/2024)

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...) I - de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
7
Portanto, deve ser declarada a improcedência da multa isolada no patamar de
150% sobre as contribuições indevidamente compensadas, já que não restou suficientemente
comprovada a conduta com falsidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir do lançamento a multa isolada de 150% aplicada.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora designada.
A ilustre conselheira restou vencida quanto ao afastamento da multa de 150%,
aplicada pela constatação de compensação indevida com comprovada falsidade na declaração
apresentada; entendeu a relatora que não havia demonstração da falsidade.
Conforme relatado, a contribuinte sofreu autuação por meio da qual foi glosada a
compensação declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
(GFIP) como forma de extinção de créditos tributários.
Registro inicialmente que foi julgado na mesma sessão de julgamento o Processo
Administrativo Fiscal (PAF) 19613.737852/2022-90, no qual se discutia a glosa da compensação,
sendo esta mantida por ter sido considerada indevida pela unanimidade da Turma. A decisão
restou assim ementada:
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Uma vez indevida a compensação, nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de
1991, comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, aplica-se a multa
no percentual de 150%, sendo este o objeto do presente PAF.
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
8
Diferente do entendimento da relatora, entendeu a maioria da turma estar
presente a falsidade nas informações apresentadas em GFIP pela recorrente. Inicialmente havia
decisões judiciais já transitadas em julgado negando a existência de créditos declarados em GFIP
para fins de compensação; além disso, em relação a outros créditos, havia discussão judicialmente
ainda não transitada em julgado, na qual havia expressa determinação judicial no sentido de que a
compensação somente seria possível após o trânsito em julgado, em atenção ao que disciplina o
art. 170-A do CTN. Tudo isso pode ser verificado no Despacho Decisório que não homologou as
compensações declaradas e noo despacho judicial constante dos autos, os quais reproduzo:
Despacho Decisório:
52.Reitero que as decisões judiciais citadas pelo contribuinte foram, no mérito,
desfavoráveis ao sujeito passivo em relação às rubricas objetos da auditoria fiscal,
como podemos observar nos Acórdãos juntados ao presente processo.
MANDADO DE SEGURANÇA 0003973-17.2009.4.03.6114:
... Declaro, por fim, ainda, o direito de a impetrante efetuar a compensação, após
o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN)...
Ação Declaratória 0008651-70.2012.4.03.6114:
... observando, contudo, a limitação contante do art. 170-A do CTN.
Mesmo assim, a recorrente informou em GFIP créditos sabidamente inexistentes ou
não passíveis de compensação, para fins de extinguir débitos, de forma que, além de indevida,
também restou configurada a falsidade na declaração apresentada, pois a contribuinte tentou
aproveitar-se de créditos sobre os quais não paira qualquer dúvida razoável sobre a sua
inexistência, ou que ainda não gozavam de liquidez e certeza, em afronto direto à legislação e à
determinação judicial, conduta que revela não se tratar de mero equívoco; consequentemente
tentou eximir-se do pagamento do tributo por meio de inserção de informações falsas em GFIP,
declarando os créditos tributários devidos como extintos.
Acrescente-se que há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido de
que, uma vez comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, fraude ou simulação, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da
constatação de falsidade da declaração apresentada. Cito e adoto trechos do voto proferido no
Acórdão 2301-002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva, que bem analisou questão
semelhante, inclusive quanto ao conceito de falsidade:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício,
prescrevendo que estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de
compensação, a mesma lei 8.212/91 traz norma especial determinando qual
penalidade aplicar quando houver compensação indevida com falsidade de
declaração. Tratando-se de aparente conflito de normas, como se sabe, deve
prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso. Portanto, é inaplicável ao
caso de compensação indevida de contribuições previdenciárias com falsidade de
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
9
declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão que o § 10o do art. 89 da Lei
8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para adotar o mesmo percentual
do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96
ao caso, devemos analisar se o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a
falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à
Lei 4502/64. Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo
infração tributária, esta se submete à regra geral do art. 136 do CTN que
determina que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção
do agente, ou seja, independe de dolo. Assim, não temos que averiguar a
intenção do agente em praticar a falsidade de declaração, mas apenas se esta foi
praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a
presença do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito
Penal, podemos buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si,
dissociada do elemento doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, São Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a
falsidade prevista no art. 299 do CP (falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.:
incluir na carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo,
quando sua permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de
declaração não compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra
situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um
crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União?
Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do
art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e
certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade
jurídica. Fez declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma
vez que se esperava que só declarasse a compensação de créditos líquidos e
certos.
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
10
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não
exige o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a
investigação da intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir
inexoravelmente à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação
indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis
de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa
de 150% por ausência de falsidade. Mas no caso temos evidenciada a declaração
em GFIP da existência de créditos líquidos e certos que se revelou falsa. Parece-
nos que a situação prevista na lei para a aplicação da penalidade de 150% ficou
configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308, da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente
aplicada nos lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no
9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a
necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
11
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Registro que foi solicitada da tribuna a aplicação da retroatividade benigna para fins
de reduzir a multa aplicada ao percentual de 100%, diante da alteração do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996. Entretanto, tal dispositivo não se aplica aos casos de multa por compensação indevida e
com falsidade, aplicando-se somente a créditos tributários constituídos de ofício. O caso concreto
trata de glosa de compensação, cujos débitos (que seriam extintos) já estavam declarados, ou
seja, não foram apurados de ofício. Esse e o entendimento exposto no Parece SEI no 154/2024, do
qual transcrevo os seguintes trechos, adotando-os como fundamentos para decidir:
8. A multa isolada a que se refere o art. 18, caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de
2003, é exigida quando há comprovação da falsidade na Declaração de
Compensação - DCOMP não-homologada pela autoridade tributária. Nessa
hipótese, a penalidade aplicada corresponde ao dobro do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), adotado na multa de ofício prevista no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996. Em outras palavras, corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor total do débito indevidamente compensado,
conforme estatui o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003:
...
11. Por sua vez, a conduta relacionada à falsidade na DCOMP não-homologada
ocorre quando o crédito já está constituído. Mais precisamente a multa isolada
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, é decorrente da infração
praticada na fase de extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo
realiza uma declaração falsa de compensação
...
55. A partir dessas considerações, conclui-se em resposta aos questionamentos
formulados nos itens 2.2, 2.6 e 2.7 da Consulta Sei no 38549752 que: i) é
necessária uma avaliação criteriosa dos diplomas legais pertinentes a cada uma
das multas qualificadas. Em se tratando da multa isolada prevista no art. 18,
caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, não se aplicam os percentuais fixados
para a multa qualificada de que trata o § 1o do art. 44 do Lei no 9.430, de 1996.
De se registrar ainda que, conforme dito alhures, foi julgado na mesma sessão do
PAF no 19613.750758/2022-26, no qual se discutia a glosa da compensação e se negou
provimento ao recurso, de forma que improcedente a alegação de ilegitimidade da exigência da
multa por ainda estarem os procedimentos adotados pela recorrente em análise no âmbito
administrativo.
Quanto às alegações de afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade e
do não confisco, os princípios constitucionais devem ser observados por aqueles que fazem as leis,
sendo vedado ao julgador administrativo afasta a aplicação de norma vigente sob a alegação de
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.921 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750758/2022-26
12
inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais, questão já sumulada por este
Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3964
DF CARF MF
Original